Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703502-84.2017.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LIDIANE SOARES DE BRITO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 55345570, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para reduzir o valor dos danos morais devidos em favor da embargada para o patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Nos embargos de declaração opostos sob o ID 56043464, o embargante afirma estar configurada contradição no v. acórdão, tendo em vista que a despeito de o egrégio Colegiado haver deixado consignado que, em virtude do resultado do julgamento, não seria aplicada a regra inserta no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, foi imposta a majoração dos honorários de sucumbência com base no aludido dispositivo legal. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024 às 18:55:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora